Tribunal: CARF
Processo: 10865.720044/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720044/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.727 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
MEDICAL MEDICINA COOPERATIVA ASSISTENCIAL DE LIMEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA. AUSÊNCIA.
Compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito,
cabendo a este demonstrar, mediante documentos, a liquidez e a certeza do
crédito. Uma vez não comprovada a sua pretensão, não se reconhece o crédito
nem tampouco se homologam as compensações requeridas.
COOPERATIVA
MÉDICA.
PLANO
DE
SAÚDE.
PREÇO
PRÉ-
ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IR. COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
As receitas auferidas por conta da venda de planos de saúde, na modalidade de
preço pré-estabelecido, estão sujeitas às normas de tributação das pessoas
jurídicas em geral. É indevida a retenção do imposto renda sobre rendimentos
recebidos em decorrência de contratos de planos de saúde, na modalidade de
preço pré-estabelecido. Referidos ingressos não se confundem com as receitas
decorrentes da prestação de serviços profissionais, além de não haver
vinculação entre o desembolso financeiro e os serviços prestados pelos
cooperados. A homologação das compensações requeridas nos moldes do § 1o
do art. 652 do RIR/1999 somente são autorizadas com créditos do imposto
retido sobre os pagamentos efetuados à cooperativa relativamente aos serviços
pessoais prestados pelos cooperados ou colocados à disposição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro André Severo Chaves. Declarou-se
impedido de participar do julgamento o conselheiro José Roberto Adelino da Silva.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720044/2009-80
Fl. 2844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.727 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720044/2009-80

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o
Relatório constante da decisão recorrida.
O presente processo trata de compensações de débitos de IRRF (código 0588),
referentes ao ano de 2004, de responsabilidade da interessada, efetuadas por meio dos
PER/DCOMP de fls. 03/216, com a utilização de crédito de IRRF incidente sobre
pagamentos efetuados a Cooperativa de Trabalho (código de receita 3280)
Através de Despacho Decisório (fls. 222/223), a DRF/Limeira/SP não
homologou as compensações declaradas por falta de comprovação da existência de
crédito, uma vez que não constava valor algum nas fichas das DCOMP onde deveria
estar consignado o crédito a ser utilizado. Em todas as DCOMP, o valor do crédito
indicado era "0,00" e não constava nem o código de receita e nem o valor original do
crédito inicial.
Analisando a manifestação de inconformidade apresentada tempestivamente
pela interessada, esta Turma de Julgamento, através do Acórdão no 12-80.223, de 31
de março de 2016, acolheu as razões da manifestação de inconformidade, para: a)
afastar o motivo de indeferimento que serviu de fundamento para o Despacho
Decisório; e b) devolver o processo à unidade de origem, a fim de que esta apreciasse
o mérito do direito creditório pleiteado e a compensação declarada.
Reexaminando o assunto, a DRF/Limeira/SP emitiu o Despacho Decisório no
296/2016, de 19/09/2016 (fls. 2.684/2.737), através do qual foi reconhecida a
procedência parcial do crédito pleiteado nas DCOMP em lide (fls. 03/216), pelo valor
total de R$140.038,78, correspondente à soma dos créditos reconhecidos em cada
documento, com as homologações das compensações declaradas limitadas ao valor
reconhecido.
Os fundamentos do mencionado despacho estão baseados nos seguintes
elementos:
1o) Foi verificada a existência de divergências entre os valores de IRRF
informados nos PER/DCOMP (no detalhamento da formação do crédito), em
comparação com os valores de IRRF constantes das DIRF apresentadas pelas fontes
pagadoras (fls. 283/469). Em consequência, foi emitida a Intimação de fls. 473/504,
com o detalhamento dos valores pendentes e a solicitação da apresentação dos
documentos comprobatórios do crédito e demais esclarecimentos necessários.
2o) Atendendo à intimação mencionada, a interessada apresentou os documentos
de fls. 505/2.681, argumentando, em síntese, que:
Fl. 2845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.727 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720044/2009-80

a) todos pagamentos que lhe foram efetuados, pelas fontes pagadoras, devem
ser considerados pagamentos feitos a uma cooperativa;
b) as fontes pagadoras informaram, equivocadamente, as retenções nas DIRF
com o código de receita 1708;
c) algumas fontes sequer informaram as retenções que efetuaram em DIRF, em
face dos valores devidos; e
d) não utiliza essas retenções sob o código de receita 1708 na composição do
seu imposto a pagar, ao contrário, apenas o utiliza nos exatos termos do que
dispõe o art. 652 do RIR.
3o) Analisando os documentos e argumentos apresentados, o SEORT da
DRF/Limeira observou que:
a) é infundado o argumento de que qualquer pagamento feito à interessada deva
ser considerado pagamento por serviços prestados pelos cooperados
(rendimentos com retenção de IRRF com o código de receita 3280), uma vez
que não esclarece as divergências apontadas;
b) o documento hábil a comprovar IRRF é o informe de rendimentos o qual,
obrigatoriamente, deve ser oferecido pelas fontes pagadoras.
c) dentre os documentos apresentados, não constam: 1) documentos que
comprovem os procedimentos adotados junto aos Clientes, em face das
incorreções apontadas; 2) contratos firmados com as fontes pagadoras; 3)
documentos que comprovem trocas de comunicações ou questionamentos
(pelos quais poderia ser comprovada a iniciativa da interessada e possíveis
recusas ou contra-argumentações das fontes pagadoras em relação aos
procedimentos adotados nas declarações em DIRF); e 4) denúncias à RFB
comunicando os procedimentos inadequados adotados pelas fontes
pagadoras;
d) as notas fiscais emitidas pela própria contribuinte e os registros contábeis
efetuados, por si sós, não são eficientes para fazer prova em favor da
interessada;
e) com base nos documentos apresentados, não é possível concluir e afirmar
com segurança, que as retenções declaradas com o código de receita 1708
estão incorretas; e
f) alguns documentos apresentados pela interessada serviram para confirmar
que o valor correto, a ser considerado para compor a formação do crédito, é
o valor apurado nas DIRF constantes dos bancos de dados da RFB, e não o
valor informado nos PERDCOMP.
4o) A conclusão foi de que apenas os valores de IRRF com o código de receita
3280 devidamente comprovados, deveriam ser confirmados para compor a formação
do crédito pleiteado neste processo.
5o) Assim, com base nos valores do IRRF informados nos PERDCOMP, nos
valores apurados nas DIRF apresentadas à RFB pelas fontes pagadoras e em
documentos apresentados pela interessada, foi elaborada a planilha de fls.2.687/2.737,
Fl. 2846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.727 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720044/2009-80

pela qual foi demonstrado o valor do crédito a ser reconhecido e utilizado nas
compensações declaradas.
Cientificada dos termos do Despacho Decisório no 296/2016, em 06/10/2016
(ciência eletrônica por decurso de prazo), a interessada apresenta manifestação de
inconformidade datada de 25/10/2016, alegando, em síntese, que:
a) é uma cooperativa de médicos que objetiva a congregação destes
profissionais, visando sua defesa econômica e social. proporcionando-lhes
condições para o exercício de suas atividades e aprimoramento dos serviços
de assistência médica liberando-os do comércio intermediarista;
b) a fim de facilitar o trabalho dos cooperados, negocia com os terceiros
interessados as prestações de serviços de seus membros;
c) esses terceiros (PJ), contratantes dos serviços prestados, devem reter 1,5% a
titulo de Imposto sobre a Renda incidente sobre os pagamentos efetuados à
Cooperativa-Requerente, sob o código 3280, sendo que a legislação vigente
determina que esse montante retido seja compensado com débitos do
I.R.R.F. de seus cooperados (código 0588 - Rendimento do Trabalho sem
vinculo empregatício);
d) nessa situação, foi-lhe retido o valor de R$328.432,42 sobre as notas fiscais
emitidas/serviços prestados, no ano-calendário de 2004; entretanto, o crédito
apontado foi reconhecido parcialmente pela fiscalização (R$140.038,78),
tendo em vista que as retenções informadas em PERDCOMP não conferem
com o declarado em DIRF pelas fontes pagadoras;
e) o descumprimento ou o cumprimento equivocado de obrigação acessória
(declaração) por parte dos tomadores de serviço da Requerente, no tocante à
entrega da DIRF - Declaração do Imposto Retido na Fonte, não pode ser
causa para a negativa ao crédito e, consequentemente, para a não-
homologação das compensações efetuadas;
f) apresentara, antes da emissão do Despacho em lide, cópia das Notas Fiscais
objeto da divergência e cópias do Livro Razão (livro contábil que demonstra
a movimentação analítica das contas escrituradas no diário e constantes do
balanço), comprovando as retenções declaradas e o ingresso em seu caixa
pelos valores líquidos constantes das mesmas, sendo que tais documentos
não foram considerados como prova pela fiscalização;
g) mesmo não tendo qualquer obrigação legal, posto que a exigência do
cumprimento da lei por parte dos tomadores de serviço é DEVER da
fiscalização e não dos prestadores de serviços, a Requerente ainda
"conseguiu" que alguns destes tomadores retificassem suas declarações
equivocadas e/ou cumprissem com seu dever de declaração;
h) a fiscalização argui que a Requerente não juntou provas de que realmente
adotara os procedimentos mencionados junto aos seus Clientes, como troca
de comunicações e/ou questionamentos, “pelos quais poderíamos comprovar
a iniciativa da contribuinte e possíveis recusas ou contra-argumentações das
fontes pagadores em relação aos procedimentos adotados nas declarações em
DIRF”;
Fl. 2847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.727 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720044/2009-80

i) não sendo dever da Requerente a exigência do cumprimento da lei, também
não há que lhe ser atribuída a ausência de “prova” dessas exigências;
j) já destacara, perante à fiscalização, que diversos tomadores de serviços se
equivocam no código de receita, informando o código 1708 (Remuneração
de Serviços prestados POR PESSOA JURÍDICA) ao invés do código 3280
(Remuneração de Serviços Prestados POR ASSOC. DE COOPERATIVA
DE TRABALHO);
k) os valores retidos sob o código de receita 1708 não foram usados para
qualquer outro fim, que não as compensações declaradas no presente
processo; e
l) resta devidamente comprovada, pelas notas fiscais e pelo Razão apresentados,
a efetiva retenção do Imposto de Renda na fonte sobre o valor dos serviços
prestados, estando, portanto, eivada de vício a declaração prestada por
algumas fontes pagadoras.
É O RELATÓRIO.
Recebida a manifestação de inconformidade, o processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio de Janeiro – DRJ/RJO, que proferiu o
Acórdão no 12-88.909 – 4a Turma (v. e-fls. 2.755/2.765). Referido Acórdão, por unanimidade de
votos, negou provimento à manifestação de inconformidade. Abaixo reproduzo a sua ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que seja aferida sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE –
IRRF
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
IRRF
INCIDENTE
EM
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS.
O imposto de renda retido na fonte decorrente das importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas, ou
colocados à sua disposição (código 3280), poderá ser por elas
compensado, isoladamente, com o imposto de renda retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos a seus cooperados.
Essa compensação condiciona-se à demonstração da existência e da
liquidez do direito, o que inclui a comprovação da retenção do Imposto
de Renda Retido na Fonte, mediante apresentação dos correspondentes
Informes de Rendimentos Pagos (o que pode ser suprido pela declaração
em DIRF).
Fl. 2848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.727 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720044/2009-80

RETENÇÕES EFETUADAS SOB O CÓDIGO 1708.
O imposto de renda retido pelas tomadoras de serviço com código 1708
não pode ser objeto de compensação isolada, sendo compensável apenas
com o Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ, apurado ao final do
período, desde que as respectivas receitas sejam oferecidas à tributação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Os fundamentos adotados pela decisão recorrida podem ser resumidos conforme
excertos extraídos da mesma, abaixo reproduzidos:
Ocorre que não houve, por ocasião da manifestação de inconformidade, a
apresentação de quaisquer comprovantes de retenção ou informes de rendimentos
referentes aos valores não reconhecidos. A interessada restringiu-se a afirmar a
ocorrência de erro, respaldando suas alegações em notas fiscais e nos lançamentos do
Livro Razão.
Vale ressaltar, em relação ao IRRF informado no PER/DCOMP analisado e não
confirmado nos sistemas da RFB, que o meio probatório adequado para comprovar a
retenção do imposto incidente sobre rendimentos pagos ou creditados é o
Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados, a teor dos seguintes dispositivos:
(...)
Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e pelo
fornecimento do Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de
Renda Retido na Fonte é da fonte pagadora, a teor dos artigos 929 e 942 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999 - RIR/99.
Porém, o contribuinte tem o dever de exigir o Comprovante de Rendimentos e
de IRRF da fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de
regência (art. 733 do RIR/99), ou em caso de a própria empresa beneficiada efetuar o
recolhimento do IRRF, é necessária a apresentação dos DARF de recolhimento do
tributo.
Frise-se que documentos da própria emissão da contribuinte não fazem prova a
seu favor, havendo-se que recorrer às empresas participantes da transação para
confirmação dos valores constantes das faturas e/ou notas fiscais.
(...)
No tocante às retenções confirmadas nos sistemas da RFB, em código diverso
do código 3280, essas não podem, a princípio, ser reconhecidas para fins de
compensação, nos termos do artigo 45 da Lei no 8.541/92, em razão de não se
enquadrarem no conceito de IRRF sobre receitas de cooperativas, sendo irrelevante a
falta de apresentação do correspondente Comprovante de Rendimentos e de Imposto
de Renda Retido na Fonte, que somente confirmaria a divergência mencionada.
Entretanto, em atenção ao princípio da verdade material, as retenções efetuadas
sob código 1708 ou outro até poderiam ser admitidas como crédito, nos termos do
artigo 45 da Lei no 8.541/92, desde que fosse demonstrado, com provas irrefutáveis,
Fl. 2849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.727 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720044/2009-80

que os rendimentos correspondem a pagamentos por serviços pessoais prestados pelos
cooperados da interessada.
Uma vez que os elementos trazidos aos autos não foram suficientes para a
comprovação efetiva do equívoco supostamente ocorrido, torna-se inviável
considerar a integralidade do crédito buscado pela interessada, uma vez que, conforme
disposto no art. 650 do Regulamento do Imposto de Renda -RIR1999, o imposto
retido sob o código de receita 1708 é considerado antecipação do devido no ajuste
anual ou trimestral, podendo ser deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração, como previsto no art. 231 do mesmo RIR:
(...)
CONCLUSÃO
Em face do exposto, ficou demonstrado ser inadmissível o reconhecimento do
crédito das retenções efetuadas sob código diverso do código 3280, bem como, das
retenções para as quais não foram apresentados comprovantes de rendimentos e nem
tampouco foram confirmadas em DIRF, nos termos do artigo 45 da Lei no 8.541/92,
tal como pretendido no PER/DCOMP analisado.
Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso de e-
fls. 2.772/2.779, através do qual repete os mesmos fundamentos de mérito já arguidos quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, além do seguinte:
a) Que o entendimento exposado pela decisão recorrida de que somente o
informe de rendimentos e/ou a DIRF seriam hábeis à comprovação da
retenção retiraria da Contribuinte, por completo, qualquer possibilidade de
comprovação das retenções que tenha sofrido e, por consequência, da
comprovação do seu legítimo direito ao crédito, ficando totalmente a mercê
dos tomadores de serviço;
b) Argui que as notas fiscais e o Livro Razão apresentados comprovam a efetiva
prestação dos serviços, os valores da prestação e das retenções, se tratando de
documentos oficiais, devidamente registrados nos órgãos públicos e em sua
contabilidade, não tendo sido apontado qualquer fato que os desabone. Estes
seriam os ÚNICOS documentos que a Recorrente disporia para comprovar a
efetiva retenção sobre os valores que lhe seriam devidos e, por consequência,
a existência do seu crédito, razão pela qual somente poderia lhe ser exigido a
apresentação destes como prova de suas alegações e não documentos que
devem ser produzidos por terceiros, posto que não tem meios legais de exigir
o cumprimento por parte destes;
c) Competiria à Fiscalização o dever de apurar os fatos apontados e exigir o
cumprimento por parte destes terceiros e/ou aplicar-lhes as penalidades
pertinentes, se for o caso, não podendo simplesmente se limitar a não
reconhecer o crédito demonstrado pela Recorrente, em face de retenções
efetivamente suportadas, pelo fato destas não terem sido devidamente
declaradas em DIRFs pelas fontes pagadoras;
Fl. 2850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.727 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720044/2009-80

d) Destaca que comercializa Planos de Saúde, sendo remunerada por um valor
fixo (mensal), independentemente da utilização ou não do serviço prestado,
bem como do valor pago ao médico cooperado ou não. Assim, “no momento
da retenção, o tomador do serviço está pagando a sua mensalidade (fixa),
podendo inexistir QUALQUER atendimento médico naquele período e/ou
independentemente do valor pago pela Recorrente ao seu médico cooperado e,
eventualmente, a um médico não-cooperado;
e) Continuando a reprodução do recurso neste ponto, aduz a Recorrente que
“Portanto, se constata que a apuração de valores a pagar aos médicos
cooperados ocorre num segundo momento, em procedimento interno na
própria Recorrente (relação cooperativa e médicos cooperados) e não junto
aos tomadores de serviços (relação cooperativa e tomadores dos serviços).
Portanto, os valores eventualmente retidos da Recorrente, deveriam se dar
sempre sob o código de receita 3280 – IRRF – Remuneração de serviços
prestados por Ass. De Cooperativa de Trabalho, posto não se tratar de
pagamento efetuado a pessoa jurídica qualquer (1708), mas sim a pessoa
jurídica específica, com um código de retenção específico, posto que a
Cooperativa (PJ) NÃO presta, ela mesma, serviços a terceiros, somente o
fazendo por intermédio de seus cooperados”;
f) Repete o argumento de que as retenções efetuadas sob o código 1708não
teriam sido utilizadas para deduzir o imposto apurado ao final do exercício;
g) Requer, ainda, que todas as intimações sejam feitas nas pessoas de seus
advogados regularmente constituídos.
Afinal vieram os autos a este Relator para apreciação.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, trata o presente processo de pedido de restituição
cumulado com o de compensação, cujo crédito teria origem em IRRF incidente sobre o
pagamento de serviços prestados pela Recorrente. A Autoridade Fiscal glosou as retenções de
IRRF informadas pela Recorrente na declaração de compensação (i) efetuadas pelas fontes
pagadoras sob o código de receita 1708 (retenções sobre remuneração de outros serviços
Fl. 2851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.727 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720044/2009-80

prestados por pessoa jurídica), (ii) de valores compensados superiores aos declarados na DIRF e
(iii) aquelas em que o contribuinte não consta como beneficiário na DIRF do declarante.
Em apertada síntese, sustenta a Recorrente que as fontes pagadoras teriam
incorrido em erro na informação dos respectivos códigos de receita em DIRF, em comprovantes
anuais de rendimentos e em documentos de arrecadação (DARF), e que, na realidade, as
retenções de IRRF informadas em PER/DCOMP teriam incidido sobre importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas como contrapartida por serviços prestados pela contribuinte na
condição de cooperativa de trabalho, nos termos do art. 45 da Lei n.o 8.541, de 1992.
A decisão recorrida apontou que as retenções confirmadas nos sistemas da RFB,
em código diverso do código 3280, não poderiam, a princípio, ser reconhecidas para fins de
compensação, nos termos do artigo 45 da Lei no 8.541/92, em razão de não se enquadrarem no
conceito de IRRF sobre receitas de cooperativas, sendo irrelevante a falta de apresentação do
correspondente Comprovante de Rendimentos e de Imposto de Renda Retido na Fonte, que
somente confirmaria a divergência mencionada. Aqui começa a ruir a alegação da Recorrente
de que a decisão recorrida teria indeferido sua manifestação de inconformidade tão somente pela
falta da apresentação dos informes de rendimentos e/ou da DIRF para efeito de comprovação da
retenção. Isso porque a decisão recorrida foi bem clara ao dispor que, “em atenção ao princípio
da verdade material, as retenções efetuadas sob código 1708 ou outro até poderiam ser
admitidas como crédito, nos termos do artigo 45 da Lei no 8.541/92, desde que fosse
demonstrado, com provas irrefutáveis, que os rendimentos correspondem a pagamentos por
serviços pessoais prestados pelos cooperados da interessada”.
Portanto, uma vez que os elementos constantes dos autos não teriam sido
suficientes para a comprovação efetiva do equívoco supostamente ocorrido, concluiu a
Autoridade Julgadora a quo que seria inviável considerar a integralidade do crédito buscado pela
Interessada, pois conforme disposto no art. 650 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, o imposto retido sob o código de receita 1708 é considerado antecipação do devido no
ajuste anual ou trimestral, podendo ser deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração, como previsto no art. 231 do mesmo RIR.
Passemos, pois, à análise das questões postas.
Quando se trata de sociedades cooperativas, não podemos deixar de citar as
disposições da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, observando-se, ainda, o disposto nos
arts. 1.093 a 1.096 do Código Civil. Vide o que dispõe a Lei no 5.764/71, ao diferenciar os atos
cooperativos dos não-cooperativos:
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir
produtos de não associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para
completar lotes destinados ao cumprimento de contratos ou suprir
capacidade ociosa de instalações industriais das cooperativas que as
possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados,
desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de
conformidade com a presente lei.
Fl. 2852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.727 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720044/2009-80

Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados,
mencionados nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de
Assistência Técnica, Educacional e Social" e serão contabilizados em
separado, de molde a permitir cálculo para incidência de tributos.
Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas
para melhor atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter
acessório ou complementar. (Redação dada pela Medida Provisória no
2.168-40, de 24 de agosto de 2001)
Art. 88 - A. A cooperativa poderá ser dotada de legitimidade extraordinária
autônoma concorrente para agir como substituta processual em defesa dos
direitos coletivos de seus associados quando a causa de pedir versar sobre
atos de interesse direto dos associados que tenham relação com as
operações de mercado da cooperativa, desde que isso seja previsto em seu
estatuto e haja, de forma expressa, autorização manifestada
individualmente pelo associado ou por meio de assembleia geral que
delibere sobre a propositura da medida judicial. (Incluído pela Lei no
13.806, de 2019)
[...]
Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos
obtidos pelas cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e
88 desta Lei.
Assim, atos cooperativos são os atos praticados entre a cooperativa e seus
associados, entre seus associados e a cooperativa, e pelas cooperativas entre si quando
associadas, sempre visando a consecução dos objetivos sociais. O ato cooperativo não implica
operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
De forma diversa, os atos não cooperativos são aqueles que importam em
operação com terceiros não associados, incluindo a contratação de bens e serviços de terceiros
não associados. Nestes casos, as cooperativas deverão pagar o IRPJ sobre o resultado positivo
das suas operações bem assim das atividades estranhas às suas finalidades, atos não
cooperativos, sendo considerados como rendas tributáveis os resultados positivos obtidos nas
operações de que tratam os arts. 85, 86 e 88 da Lei no 5.761, de 1971.
As cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas,
regem-se pelo disposto na Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei
no 8.981, 20 de janeiro de 1995, que assim dispõe no tocante à incidência do imposto de renda a
ser retido pela fonte pagadora em relação aos serviços por ela prestados:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota
de 1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas,
relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas
ou colocados à disposição. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do
Fl. 2853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.727 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720044/2009-80

pagamento dos rendimentos aos associados. (Redação dada pela Lei no
8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente
a cada ano-calendário,
a impossibilidade
de sua
compensação, na forma e condições definidas em ato normativo do Ministro
da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
O dispositivo acima encontra-se regulamentado pelo art. 33 da Instrução
Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, pelo art. 33 da Instrução Normativa SRF no
600, de 28 de dezembro de 2005, pelo art. 41 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, pelo art. 48 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de
2012, pelo art. 82 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e pelo § 14 do
art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Ocorre, no presente caso, que a própria Recorrente reconhece que “comercializa
Planos de Saúde, sendo remunerada por um valor fixo (mensal), independentemente da
utilização ou não do serviço prestado, bem como do valor pago ao médico cooperado ou não”.
Ainda, aduz que “no momento da retenção, o tomador do serviço está pagando a sua
mensalidade (fixa), podendo inexistir QUALQUER atendimento médico naquele período e/ou
independentemente do valor pago pela Recorrente ao seu médico cooperado e, eventualmente, a
um médico não-cooperado”.
Entende que os valores eventualmente retidos da Recorrente, deveriam se dar
sempre sob o código de receita 3280 – IRRF – Remuneração de serviços prestados por
Associados de Cooperativa de Trabalho, posto não se tratar de pagamento efetuado a pessoa
jurídica qualquer (1708), mas sim a pessoa jurídica específica, com um código de retenção
específico, haja vista que a Cooperativa (PJ) não prestaria, ela mesma, serviços a terceiros,
somente o fazendo por intermédio de seus cooperados.
Tal entendimento está equivocado. Essa matéria, há muito está sedimentada no
âmbito da Administração Tributária, sendo objeto de diversas Soluções de Consulta emanadas da
Receita Federal. Tais normas estabelecem que as receitas obtidas por entidades como a
Recorrente, na condição de operadora de planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos
pactuados com pessoas jurídicas na modalidade de pré-pagamento (pagamentos mensais a
valores fixos), não estão sujeitas à retenção na fonte do imposto de renda conforme previsão do
art. 647 do RIR/99. Vejam abaixo:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 50 de 15 de Fevereiro de 2008
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
EMENTA: COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - PLANOS DE
SAÚDE - RETENÇÃO. Não estão sujeitas à retenção do imposto de renda
na fonte, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas às
cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de
assistência à saúde, relativas a contratos que 34 estipulem valores fixos de
remuneração, independentemente da utilização dos serviços pelos usuários
da contratante (segurados).

SOLUÇÃO DE CONSULTA No 33 de 09 de Abril de 2009
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Fl. 2854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.727 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720044/2009-80

EMENTA: PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE PRÉ-PAGAMENTO.
DISPENSA DE RETENÇÃO. As receitas obtidas pela consulente, na
condição de operadora de planos de assistência à saúde, decorrentes de
contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade pré-pagamento,
que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, não
estão sujeitas à retenção na fonte do imposto de renda prevista no art. 647
do RIR/1999. Por outro lado, as importâncias a ela pagas ou creditadas ela
pessoa jurídica, relativas a serviços pessoais que lhe forem prestados pelos
associados da cooperativa ou colocados à disposição, estarão sujeitas à
incidência do imposto na fonte, à alíquota de 1,5% (um e meio por cento),
nos termos do art. 652 do RIR/1999.

SOLUÇÃO DE CONSULTA No 59 de 30 de Dezembro de 2013
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
EMENTA: PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO.
DISPENSA DE RETENÇÃO. Os pagamentos efetuados a cooperativas
operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos de
plano privado de assistência à saúde a preços pré-estabelecidos (contratos
de valores fixos, independentes da utilização dos serviços pelo
contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico,
relativas a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa,
estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na Fonte, à alíquota de um
e meio por cento, nos termos do art. 652 do Regulamento do Imposto de
Renda. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts.
647, caput e § 1o, e 652; PN CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26.
A partir do entendimento constante das Soluções de Consulta citadas, conclui-se
que é indevida a retenção do imposto renda sobre rendimentos recebidos em decorrência de
contratos de planos de saúde, na modalidade de preço pré-estabelecido; isso porque referidos
ingressos não se confundem com as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais,
além de não haver vinculação entre o desembolso financeiro e os serviços prestados pelos
cooperados. Portanto, revela-se incabível a homologação das compensações requeridas nos
moldes do § 1o do art. 652 do RIR/1999, haja vista que, em casos tais, as compensações somente
são autorizadas com créditos do imposto retido sobre os pagamentos efetuados à cooperativa
relativamente aos serviços pessoais prestados pelos cooperados ou colocados à disposição.
Assim, as receitas auferidas por conta da venda de planos de saúde, na
modalidade de preço pré-estabelecido, estão sujeitas às normas de tributação das pessoas
jurídicas em geral. Senão vejamos as lições de Hiromi Higuchi em seu livro – Imposto de Renda
das Empresas - Interpretação e Prática (atualizado até 15/02/2017), à disposição em
https://intranet.carf/biblioteca-digital/livros-e-revistas/direito:
A cooperativa de médicos que administra Plano de Saúde não pratica atos
cooperativos mas exerce atividade comercial ou civil. O valor pago para
médico associado pela cooperativa não tem nenhuma relação com o valor
da mensalidade paga pelo usuário. O usuário paga a mensalidade
independente de uso ou não de serviços médicos. Para ser ato cooperativo,
a cooperativa teria que repassar ao médico que prestou o serviço, o valor
recebido do usuário com pequena dedução para as despesas de
manutenção da cooperativa.
Fl. 2855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.727 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720044/2009-80

O 1o e o 2o C.C. têm, reiteradamente, decidido que a cooperativa de
médicos que administra Plano de Saúde, exerce atividade comercial de
compra e venda de serviços médicos, laboratoriais e hospitalares, sujeita às
normas de tributação das pessoas jurídicas em geral. A prestação de
serviços por terceiros não associados, especialmente hospitais e
laboratórios, não se enquadram no conceito de atos cooperativos, nem de
atos auxiliares, sendo, portanto, tributáveis. vide os ac. nos 102-46.302/2004
e 102-46.313/2004 no DOU de 24-05-04 e 203-09.106/2003 e 203-
09.107/2003 no DOU de 28-05-04.
Diante do quadro fático apresentado nos autos, e considerando os fundamentos
jurídicos acima delineados, andou bem a decisão recorrida ao estabelecer que as retenções
efetuadas sob código 1708, ou outro qualquer, até poderiam ser admitidas como crédito passível
de compensação, nos termos do artigo 45 da Lei no 8.541/92, desde que estivesse perfeitamente
demonstrado, com provas irrefutáveis, que os respectivos rendimentos corresponderiam a
pagamentos por serviços pessoais prestados pelos cooperados à Interessada. No presente caso, os
valores retidos sobre as receitas oriundas dos contratos de planos de saúde, na modalidade de
preço pré-estabelecido, poderiam ter sido utilizados tão somente na apuração do IRPJ devido ou
do saldo negativo apurados ao final do período-base em que ocorrida a respectiva retenção. Não
há nos autos elementos que demonstrem a efetividade de cada operação sujeita à retenção do
imposto na fonte, sua regular escrituração contábil, e do respectivo imposto a recuperar, bem
assim a assunção do ônus financeiro da retenção do imposto (recebimento do valor líquido). A
ausência de tais elementos, nos autos, impossibilita o exame da apuração do IRRF a recuperar,
na contabilidade da interessada, em correlação com a operação que o originou, restando assim
prejudicada a comprovação do alegado crédito a compensar.
Reitero o disposto na decisão recorrida de que, uma vez que os elementos de
prova trazidos aos autos não são suficientes para a comprovação efetiva do equívoco suposta e
alegadamente ocorrido, torna-se inviável considerar a integralidade do crédito buscado pela
Recorrente, sendo incabível a sua pretendida utilização na compensação com os valores do
imposto a ser retido sobre os valores pagos aos cooperados.
Por todo o exposto, mantenho integralmente, por seus próprios fundamentos, o
decidido no acórdão a quo e nego provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 2856
DF CARF MF
Documento nato-digital